Tribunal: CARF
Processo: 10783.907996/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.907996/2009-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.177 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Assunto
CRÉDITO PRÊMIO DE IPI
Recorrente
SERRA NORTE GRANITOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, em converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique, em relação a
cada “memorando de exportação” apresentado pelo Recorrente, se há indicação de número de
Registro de Exportação e/ou DDE e, em caso positivo, se estes documentos, efetivamente
comprovam a realização da exportação, com base nos dados registrados no SISCOMEX.
Vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (Relator), Fernanda Vieira
Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que rejeitaram a
proposta de diligência. Manifestou a intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, porém, o Conselheiro declinou de sua intenção.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente Substituto).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI (crédito básico e presumido)
apurado no primeiro trimestre de 2005.
1.2. O pedido de crédito foi parcialmente deferido pela DRF de Vitória,
porquanto:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.907996/2009-16
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.177 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907996/2009-16

1.2.1. O estorno de crédito compensado em março pela Recorrente deveria ter
sido feito em julho, data em que oferecido à compensação;
1.2.2. Entradas para ativo imobilizado não geram créditos básicos de IPI;
1.2.3. A Recorrente incluiu todo o crédito presumido de 2004 em janeiro de
2005;
1.2.4. “Com o advento da IN/SRF n° 313/2003, a partir de abril de 2003, o
conceito de ROB para o cálculo do crédito presumido é alterado, passando a
compô-lo somente a receita da venda de produtos industrializados pela empresa”;
1.2.5. “Para que se considere como receita de exportações, as vendas as
comerciais exportadoras não podem ter outro destino que remessa para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados” e no caso as
mercadorias foram remetidas para o estabelecimento dos adquirentes;
1.2.5.1. Ademais, parte das exportações não foram demonstradas, sequer
por memorando de exportação;
1.2.5.2. Ainda, houve devolução de parte das mercadorias vendidas com o
fim específico de exportação;
1.2.6. Parte das notas de industrialização por encomenda são, em verdade, retorno
simbólico dos insumos enviados em que houve, anteriormente, o aproveitamento
dos créditos;
1.2.7. Cinco notas fiscais foram oferecidas a crédito em duplicidade;
1.2.8. O afastamento por insuficiência probatória dos créditos presumidos de
venda com o fim específico de exportação, torna a operação uma venda comum,
tributada, logo, além do lançamento de ofício, foram majorados os débitos de IPI
na escrita fiscal.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
argumenta:
1.3.1. “A utilização subsidiária do § 1°, do art. 42, do Decreto 4.544/2002 nestes
casos afigura-se inadequada, pois a definição de mercadorias com fim especifico
de exportação nele previsto é servil apenas para fins de suspensão do imposto,
sendo que a Lei n.o 9.363/1996 remete à aplicação subsidiária do regulamento de
IPI, tão somente para definição de receita operacional bruta e de produção,
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem”;
1.3.2. “A Lei complementar n° 87/1996, em seu art. 3° Parágrafo único,
estabelece que as empresas comerciais exportadoras podem receber mercadorias
com fim específico de exportação”;
1.3.3. O memorando de exportação é documento hábil a demonstrar a exportação
de mercadorias.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.177 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907996/2009-16

1.4. A DRJ de Ribeirão Preto negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, pois:
1.4.1. A Recorrente parcelou o auto de infração da multa de ofício de IPI relativa
ao período de apuração em referência, logo, os tornaram-se definitivos os débitos
da conversão das remessas com fim específico de exportação em vendas internas;
1.4.2. O artigo 39 § 2° da Lei 9.532/97 fixa interpretação no sentido de venda com
o fim específico de exportação ser apenas aquela em que há a remessa direta para
embarque ou para recintos alfandegados.
1.5. Intimada, a Recorrente apresenta voluntário em que reitera apenas a tese de o
memorando de exportação ser documento hábil a prova-la.

Voto Vencido
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O processo em liça versa sobre o CONCEITO DE REMESSA DE
EXPORTAÇÃO PARA FINS DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. De um lado a
fiscalização defende que para se ter por remessa de exportação, a mercadoria deve ou a) se
enviada a embarque ou b) a recinto alfandegado. De outro lado, a Recorrente ressalta ser
indiferente o local da remessa bastando prova de que a mercadoria foi efetivamente exportada, a
exemplo, com um memorando de exportação.
2.2. Entendo que a documentação coligida aos autos é suficiente para solucionar a
lide em liça, porém, por voto de qualidade, fui vencido em meu entendimento, conforme decisão
do Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares – da qual, por evidência, divirjo, inobstante a sua
vasta sabedoria.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Voto Vencedor
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator Designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Relator Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, ouso dele
discordar em relação à possibilidade de comprovação de receitas de exportação pela simples
apresentação de memorandos de exportação por empresa comercial exportadora:
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.177 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907996/2009-16

2.8. Em consulta por CNPJ no Comprovante de Inscrição e Situação
Cadastral constatou-se que as empresas adquirentes das mercadorias da
Recorrente são sociedades do tipo limitada ou EIRELI, isto é, não são
Tradings (sempre sociedade por ações, ex vi art. 2° inciso II do Decreto
1.248/72), salvo a empresa AGG. Ora, tendo em vista que a própria
fiscalização constata que a remessa é feita a empresas que tem como
atividade principal a exportação, todas elas (empresas) são Comerciais
Exportadoras, sendo de rigor a concessão do crédito, quando
apresentados memorandos de exportação – até porque o memorando é
emitido
após
a
confirmação da
exportação
pela
Comercial
Exportadora, inclusive com indicação do Registro de Exportação
(facilmente verificável pela fiscalização), nos termos do Convênio
CONFAZ 84/2009:
(...)
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário e a ele dou parcial provimento para conceder os créditos das
exportações indiretas em que foram apresentados memorandos de
exportação, salvo da empresa AGG.
Com efeito, os documentos que efetivamente comprovam as exportações são o
Registro de Exportação (RE) e a Declaração de Exportação (DE) averbados (substituídos,
atualmente, pela Declaração Única de Exportação - DU-E), os quais são gerados a partir de
informações prestadas pelo exportador em sistema informatizado da Secretaria da Receita
Federal (Siscomex), onde ficam armazenadas tais informações para conferência pela
Fiscalização Aduaneira.
Os memorandos de exportação, por outro lado, são documentos produzidos
unilateralmente pelo exportador, sem qualquer tipo de verificação por parte das autoridades
aduaneiras e sem sequer possuírem previsão legal para sua utilização como documento oficial
comprobatório de exportações, ao contrário do RE e da DE. Vejamos o que consta do
Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos (Decreto no 4.543, de 2002):
CAPÍTULO II
DO DESPACHO DE EXPORTAÇÃO
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 519. Despacho de exportação é o procedimento mediante o qual é
verificada a exatidão dos dados declarados pelo exportador em relação à
mercadoria, aos documentos apresentados e à legislação específica, com
vistas a seu desembaraço aduaneiro e a sua saída para o exterior.
Art. 520. Toda mercadoria destinada ao exterior, inclusive a
reexportada, está sujeita a despacho de exportação, com as exceções
estabelecidas na legislação específica.
(...)
Seção II
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.177 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907996/2009-16

Do Registro de Exportação
Art. 523. O registro de exportação compreende o conjunto de
informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal que
caracteriza a operação de exportação de uma mercadoria e define o seu
enquadramento, devendo ser efetuado de acordo com o estabelecido pela
Secretaria de Comércio Exterior.
Art. 524. O registro de exportação, no Siscomex, nos casos previstos pela
Secretaria de Comércio Exterior, é requisito essencial para o despacho
de exportação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, ou de
reexportação.
Seção III
Da Declaração de Exportação
Art. 525. O documento base do despacho de exportação é a declaração
de exportação.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer
diferentes tipos e formas de apresentação de declaração de exportação,
apropriados à natureza dos despachos, ou a situações específicas em
relação à mercadoria ou a seu tratamento tributário.
Art. 526. A retificação da declaração de exportação, mediante alteração
das informações prestadas, ou a inclusão de outras, será feita pela
autoridade aduaneira, de ofício ou a requerimento do exportador, na
forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
Seção IV
Da Instrução da Declaração de Exportação
Art. 527. A declaração de exportação será instruída com:
I - a primeira via da nota fiscal;
II - a via original do conhecimento e do manifesto internacional de
carga, nas exportações por via terrestre, fluvial ou lacustre; e
III - outros documentos exigidos na legislação específica.
Parágrafo único. Os documentos instrutivos da declaração de
exportação serão entregues à autoridade aduaneira, na forma, no prazo
e nas condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Seção V
Da Conferência Aduaneira
Art. 528. A conferência aduaneira na exportação tem por finalidade
identificar o exportador, verificar a mercadoria e a correção das
informações relativas a sua natureza, classificação fiscal, quantificação
e preço, e confirmar o cumprimento de todas as obrigações, fiscais e
outras, exigíveis em razão da exportação.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.177 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907996/2009-16

Art. 529. A verificação da mercadoria, no curso da conferência
aduaneira ou em qualquer outra ocasião, será realizada na presença do
exportador ou de seu representante (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 50,
com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o).
Seção VI
Do Desembaraço Aduaneiro e da Averbação do Embarque
Art. 530. Desembaraço aduaneiro na exportação é o ato pelo qual é
registrada a conclusão da conferência aduaneira, e autorizado o
embarque ou a transposição de fronteira da mercadoria.
Parágrafo único. Constatada divergência ou infração que não impeça a
saída da mercadoria do País, o desembaraço será realizado, sem
prejuízo da formalização de exigências, desde que assegurados os meios
de prova necessários.
Art. 531. A mercadoria a ser reexportada somente será desembaraçada
após o pagamento das multas a que estiver sujeita (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 71, § 6o, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de
1988, art. 1o).
Art. 532. A averbação do embarque consiste na confirmação da saída da
mercadoria do País.
Como se verifica, não há qualquer previsão legal para utilização de “memorandos
de exportação” como documento comprobatório de exportação. Trata-se de mero documento
produzido unilateralmente pelo exportador, com a inserção das informações que ele entenda
corretos e, nesta condição, somente pode fazer prova contra ele, jamais a seu favor.
Do contrário, sequer seria necessária a existência de procedimentos fiscalizatórios.
Aliás, a própria existência da Administração Tributária seria desnecessária, visto que o próprio
contribuinte produziria suas provas, e que suas declarações unilaterais como DIPJ, DACON,
DCTF, EFD, etc serviriam de prova a seu favor.
Veja-se que não apenas os citados “memorandos de exportação”, como até mesmo
os registros contábeis da escrituração fiscal dos contribuintes, são passíveis de serem contestados
pelo Fisco, que, sem dúvida, precisa respaldar suas conclusões em outros elementos, como notas
fiscais, procedimentos de circularização em terceiros, movimentação bancária, etc. Observe-se
que estes últimos documentos são produzidos por outros contribuintes que, ao menos em tese,
são terceiros desinteressados (salvo a existência de conluio).
Os “memorandos de exportação” não podem ser utilizados, isoladamente, como
prova a favor daquele que presta as informações lá constantes, pois isso seria admitir que uma
parte no processo pudesse produzir, unilateralmente, uma prova contra a parte contrária, que não
participou da sua formação.
Nesse sentido, trago a lição Fredie Didier Jr. et alii, na obra Curso de Direito
Processual Civil, 11a ed., 2016, vol. 02, págs. 191/192, 201, 207/208 e 211/212:
5. ELEMENTOS DO DOCUMENTO
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.177 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907996/2009-16

5.1 Autoria do documento
5.1.1 Autoria material e autoria intelectual
Autor de um documento é a pessoa a quem se atribui a sua formação. A
autoria é um pressuposto de existência do documento, porque é da sua
essência que derive de um ato humano.
(...)
Investigar a autoria de um documento é importante para que se possa
definir qual a fé que ele merece. Daí ter Amaral Santos afirmado que
“toda a teoria do documento se acha dominada pelo problema da sua
paternidade”. Se um documento foi unilateralmente produzido pela parte
(seja essa autoria material ou intelectual, ou ambas), será de pouca ou
nenhuma eficácia contra a parte contrária, embora possa por ela ser
utilizado contra o seu autor. Em outro exemplo, se o autor do documento
é um servidor público (escrivão, chefe de secretaria, tabelião, oficial
etc.), presumem-se idôneas a sua formação e a declaração dos fatos nele
contida (art. 405, CPC).
(...)
8.2 Força probante dos documentos públicos
8.2.1 Fé pública e presunção de autenticidade e de veracidade do
conteúdo do documento público
O documento público faz prova não só da sua formação, mas também
dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor
declarar que ocorreram em sua presença (art. 405, CPC). A presunção
de autenticidade e de veracidade do conteúdo do documento público
decorre da fé pública que lhe é reconhecida (p. ex., art. 215, Código
Civil).
(...)
8.3 Força probante dos documentos particulares
8.3.1 Autenticidade e veracidade do conteúdo do documento particular
(art. 408, caput, CPC)
As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário
(art. 408, caput, CPC, c/c art. 219, Código Civil), se não houver dúvida
da sua autenticidade (art. 412, CPC). A presunção que se erige é
relativa, admitindo prova em contrário.
Dessa regra é possível extrair algumas conclusões.
(...)
b) As declarações lançadas num documento, sejam elas narrativas ou
dispositivas, não podem ser presumidas verdadeiras em relação a quem
não os subscreveu; assim, por exemplo: se alguém afirma, por escrito,
ter entregado a uma outra pessoa uma quantia em dinheiro, essa
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.177 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907996/2009-16

afirmação, se não for ratificada por essa outra pessoa, apenas prova que
houve uma declaração, mas não a efetiva entrega do dinheiro; se alguém
envia a outrem uma proposta negocial, não se pode presumir, a partir
disso, que as cláusulas e condições ali indicadas foram aceitas pelo
oblato.
c) As declarações lançadas num documento, sejam elas narrativas ou
dispositivas, fazem prova contra o signatário, quando lhe forem
desfavoráveis, porque “ordinariamente o homo medius não mente ao
declarar contra si”.
(...)
d) As declarações lançadas num documento, sendo favoráveis ao
signatário, não lhe servem de prova contra a outra parte, se esta não
participou da sua formação – é o chamado “documento unilateral”.
Nada obstante, os livros empresariais, que preencham os requisitos
exigidos por lei e não contenham vícios extrínsecos ou intrínsecos,
provam também a favor do empresário autor, desde que confirmados por
outros subsídios (art. 418, CPC, c/c art. 226, Código Civil).
e) As declarações lançadas num documento, sejam elas narrativas ou
dispositivas, presumem-se conhecidas por quem as subscreve e por quem
delas tomou ciência inequívoca, não podendo ser opostas a terceiros. A
eficácia quanto a terceiros somente se alcança com a transcrição do
documento no registro público.
(...)
8.3.5 Eficácia probatória dos livros empresariais e da escrituração
contábil
O empresário tem o interesse de manter a escrituração contábil e
financeira da sua empresa em dia, lançando as informações necessárias
ao desenvolvimento da sua atividade empresária. Com base nessa
premissa é que se erige a presunção de que as declarações contidas nos
livros da empresa podem fazer prova contra e a favor do empresário.
Os livros empresariais provam contra o seu autor. É lícito ao
empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em
direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos (art.
417, CPC, c/c art. 226, 1a parte, Código Civil). Embora configure uma
aplicação específica da presunção erigida contra o autor do documento
(art. 408, caput, CPC), é justificável a existência deste dispositivo,
porque os livros empresariais são documentos em relação aos quais não
se costuma exigir assinatura.
Ao contrário, porém, da regra geral contida no art. 408, caput, do CPC,
os livros empresariais, quando preenchem os requisitos exigidos por lei e
forem escriturados sem vícios extrínsecos ou intrínsecos, provam também
a favor do seu autor, desde que confirmados por outros subsídios (art.
418, CPC, c/c art. 226, 2a parte, Código Civil). Esta é uma disposição sui
generis porque, a despeito de se tratar de documento formado
unilateralmente, pode ele, se preenchidas as exigências legais, fazer
prova a favor de quem o formou.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.177 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907996/2009-16

“Imprestável, nessa ordem de ideias, o livro que não se submeteu ao
registro público e à autenticação, quando exigidos por lei; assim como
não terão valor probante os assentamentos rasurados, emendados ou
borrados, sem adequada e oportuna ressalva.
Da mesma maneira, se a operação registrada for daquelas que devem ser
acobertadas por documentação fiscal que demonstre a remessa da
mercadoria, ou o cumprimento do ajuste, o assento escritural terá de ser
completado por comprovantes desses eventos suplementares e
circunstanciais”.
A posição externada acima tem por base os seguintes dispositivos legais:
Lei no 10.406/2002 (Código Civil)
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra
as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem
vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante
nos casos em que a lei exige escritura pública, ou escrito particular
revestido de requisitos especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da
falsidade ou inexatidão dos lançamentos.
Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil)
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e
assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de
determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o
fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua
veracidade.
(...)
Art. 410. Considera-se autor do documento particular:
I - aquele que o fez e o assinou;
II - aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado;
III - aquele que, mandando compô-lo, não o firmou porque, conforme a
experiência comum, não se costuma assinar, como livros empresariais e
assentos domésticos.
(...)
Art. 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida
prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.
(...)
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.177 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907996/2009-16

Art. 416. A nota escrita pelo credor em qualquer parte de documento
representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz prova em
benefício do devedor.
(...)
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito
ao empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em
direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos
por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários.
Art. 419. A escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos que
resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e
outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto, como
unidade.
Em conclusão, a doutrina não deixa dúvidas de que “memorandos de exportação”
são documentos particulares (não se trata de um documento oficial) que pode fazer prova contra
quem prestou as informações deles constantes, mas nunca a seu favor. Situação distinta da
escrituração contábil (livros empresariais), que pode servir de prova em litígio contra a Fazenda
Nacional, desde que cumpridos determinados requisitos formais, quando forem confirmados por
outros subsídios (art. 226, caput, Código Civil), sendo exigida, quando for o caso, a
comprovação por meio de escrito particular revestido de requisitos especiais (art. 226, parágrafo
único, Código Civil), que, na maioria dos casos de interesse para o Fisco, corresponde à nota
fiscal.
Nesse sentido tem decidido este Conselho, conforme os seguintes precedentes:
(i) Acórdão no 1302003.149, Sessão de 16 de outubro de 2018:
Conforme já destacado, no curso da fiscalização, a Impugnante
apresentou um documento intitulado "Estado de Situación Patrimonial al
31 de Octubre de 2008", no qual se aponta um lucro ("Resultado del
Ejercicio") de R$4.477.430,52 e um imposto de renda devido ("Impuestos
SAFIS"), já descontado do referido lucro, no importe de R$127.721,00
(fls. 674/675).
Em suposta resposta à intimação para esclarecer a divergência entre o
lucro mencionado no documento citado no parágrafo precedente e a
informação constante da DIPJ/2009, o Impugnante apresentou um novo
documento intitulado "Estado de Situación Patrimonial al 31 de Octubre
de
2008".
Neste
documento,
contudo,
constam
informações
completamente díspares das anteriormente apresentadas, pois o
resultado do período passa a corresponder a um prejuízo de US$
1.717.648,64 (equivalente a R$4.014.144,87).
Na suposta resposta à intimação, a explicação apresentada pelo
Impugnante para a discrepância em questão é claramente insuficiente,
pois aponta apenas que a demonstração financeira apresentada
inicialmente à fiscalização teria data base diversa da considerada para a
DIPJ (fls. 2.153). Contudo, qual seria o motivo para existirem duas
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.177 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907996/2009-16

demonstrações financeiras com dados díspares para o período de
novembro/2007 a outubro/2008?
Na impugnação, as alegações do contribuinte também são pífias, pois
apenas se aponta que teria havido um equívoco no atendimento inicial à
fiscalização. Em nenhum momento se aponta, e muito menos se
comprova, qual seria a origem do aventado equívoco.
À vista de tais fundamentos, não há como afastar o entendimento da DRJ
de que não cabe alteração do lançamento, vez que não restou
comprovada a origem do aventado equívoco na demonstração de
resultados da empresa Dahlen Uruguai inauguralmente apresentada à
fiscalização.
(ii) Acórdão no 1802002.538, Sessão de 24 de março de 2015:
IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
As Declarações (DCTF, DCOMP e DIPJ) são produzidas pelo próprio
contribuinte, de sorte que, havendo inconsistências nas mesmas não
retiram a obrigação do recorrente em comprovar os fatos mediante a
escrituração contábil e fiscal, tendo em vista que, apenas os créditos
líquidos e certos comprovados inequivocamente pelo contribuinte são
passíveis de compensação tributária, conforme preceituado no artigo
170 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional CTN).
(...)
A busca da verdade material não autoriza o julgador a substituir o
interessado na produção das provas. A apresentação dos documentos
juntamente com a defesa é ônus da alçada da recorrente.
(iii) Acórdão no 1802002.068, Sessão de 08 de abril de 2014:
RECEITA NÃO DECLARADA
Constatada divergência entre o valor da receita bruta efetivamente
auferida e a declarada em DIPJ e DCTFs, é de ser mantido o crédito
tributário que exige a diferença dos tributos devidos.
(...)
E que, as diferenças mensais encontradas em relação ao PIS do ano
calendário de 2004 estão devidamente discriminadas no demonstrativo
de fl.30, e, em relação à Cofins, nos períodos de apuração 01/2003 a
12/2003 (não cumulativo), os valores foram apurados considerando todo
o faturamento do Contribuinte, sem a exclusão dos valores da receita
repassados a terceiros. Nos períodos de 01/2004 a 12/2004, as
diferenças foram apurados pelo confronto entre as receitas escrituradas
e as receitas declaradas na DIPJ do ano calendário de 2004.
(iv) Acórdão no 1802002.068, Sessão de 08 de abril de 2014:
Tendo sido identificada a divergência entre a apuração do lucro
tributável pelo lucro real, e os valores oferecidos à tributação por meio
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.177 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907996/2009-16

da DIPJ, a Autoridade Fiscal promoveu o lançamento da diferença.
Simples assim: o que o contribuinte escriturou e não declarou, foi objeto
de lançamento direto.
Não procedem as alegações teóricas descritas pelo Rcorrente, posto que,
no caso em apreço, não é a declaração dos valores que foi a base do
lançamento fiscal, mas sim a sua própria apuração fiscal, por meio de
seus livros fiscais e contábeis.
Deve, assim, ser mantida a autuação fiscal, conforme entendimento deste
Conselho, a saber:
(v) Acórdão no 1801001.715, Sessão de 05 de novembro de 2013:
DIPJ. DCTF. CONTABILIDADE.
A contabilidade faz prova a favor do contribuinte e as declarações
entregues ao fisco devem espelhar os registros contábeis, não viceversa.
(vi) Acórdão no 1302-00.967, Sessão de 11 de setembro de 2012:
Os elementos presentes no processo são suficientes para que eu conclua
que, de fato, a contribuinte apurou contabilmente lucros nos anos de
2001, 2002 e 2003 em valor superior ao lucro que declarou em DIPJ.
Tais lucros contábeis justificavam a incidência de imposto de renda e
contribuição social em valor superior àquela declarada na DIPJ. Na
apuração de tais valores, foi utilizada a própria escrita contábil da
contribuinte que faz prova a seu favor ou contra si. Diante dos fatos, a
contribuinte teve plenas chances de defesa e de apresentação de razões e
explicações
adicionais que
fossem
capazes
de
demonstrar a
improcedência-do lançamento e desse ônus de prova não se desincumbiu.
Nesse sentido, com base nos elementos dos autos, comprovada esta a
liquidez e certeza do lançamento do imposto de renda e da contribuição
social.
Houve ainda conduta reiterada da contribuinte que por três anos-
calendários consecutivos apurou lucros em valor superior aos
declarados em DIPJ. A contribuinte tinha, portanto, ciência da
ocorrência do fato gerador e procurou ocultá-lo do conhecimento do
fisco com o claro intuito de adiar ou afastar a incidência tributária.
Nesses termos, está presente o intuito de fraude que justifica a incidência
da multa de oficio de 150%.
(vii) Acórdão no 120100.370, Sessão de 15 de dezembro de 2010:
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
O lucro real, base de cálculo do IRPJ, é definido pelo confronto entre
elementos positivos (as receitas), que o incrementam, com elementos
negativos, dentre os quais, as despesas, que o reduzem. Enquanto o ônus
da prova dos positivos é do Fisco, o dos negativos é do sujeito passivo.
Do contrário, seria impor à Administração Pública a “prova diabólica”,
ou seja, de impossível formação. Em razão disso, o mero registro
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.177 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907996/2009-16

contábil ou a informação na DIPJ justamente por serem atos exclusivos
do sujeito passivo não fazem prova a seu favor dos elementos negativos.
(...)
Pois bem, o mero registro contábil ou a informação na DIPJ– justamente
por ser ato exclusivo do sujeito passivo – não faz prova a seu favor dos
elementos negativos. Para tal, é necessário que faça a comprovação com
documentação apta para tal.
(viii) Acórdão no 1301-00.021, Sessão de 15 de março de 2009:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DIRF.
Tendo a fiscalização encontrado divergência entre o montante declarado
pelo Contribuinte na DIPJ com aquele registrado em DIRF, a existência
do saldo de IRRF deve ser objeto de comprovação por parte do
contribuinte, por meio do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora dos rendimentos.
PROVA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Documentos unilaterais, tias como cópia do livro-razão e DIPJ, não se
prestam para, isoladamente, comprovar a existência de imposto retido
por terceiros.
(...)
A decisão da DRJ manteve a glosa R$618.163,17, referente ao saldo
registrado de imposto a compensar dos exercícios anteriores, registrado
em 02/01/2001, por divergência no valor declarado em DIPJ com aquele
apurado em DIRF. Sustenta, a contribuinte, que a prova da existência
dos créditos pode ser feita pela apresentação do livro Diário, assim
como pela DIPJ.
A decisão deve ser mantida, neste particular.
Tendo a fiscalização encontrado divergência entre o montante declarado
pelo Contribuinte na DIPJ com aquele registrado em DIRF, a existência
do saldo de IRRF deve ser objeto de comprovação por parte do
contribuinte. O artigo 55 da lei n° 7.450/1985 dispõe ser, o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora dos rendimentos o instrumento
hábil para tanto, in verbis:
(...)
No caso dos autos, não só a Recorrente não apresentou referidos
comprovantes de retenção, como não trouxe qualquer documento que
atestasse a sua existência, valendo ressaltar que documentos unilaterais
não se prestam para tal reconhecimento. A apresentação do livro razão e
da DIPJ, ambos de confecção unilateral, não se mostram suficientes para
comprovar a existência de imposto retido por terceiros.
O RE, por sua vez, é legalmente utilizado como prova da exportação, desde que
averbado, como demonstram os seguintes trechos do Comunicado Decex no 21, de 1997
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.177 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907996/2009-16

(Consolidação das Normas de Drawback – CND), que tratam da comprovação das exportações
para fins de cumprimento do regime aduaneiro especial de drawback:
CAPITULO V - COMPROVAÇÕES
TÍTULO 19 - Modalidade Suspensão
19.1 Para comprovação do Regime de Drawback, modalidade
suspensão, os documentos utilizados na importação e na exportação
deverão abranger apenas um Ato Concessório de Drawback, bem como
não poderão estar vinculados à comprovação de outros Regimes
Aduaneiros ou incentivos à exportação.
(...)
19.3 Somente serão aceitos Declaração de Importação e Registro de
Exportação (RE) devidamente vinculados ao Ato Concessório de
Drawback.
19.4 Não serão aceitos para comprovação do Regime, Registros de
Exportação (RE) que possuam um único CGC vinculado a mais de um
Ato Concessório de Drawback.
(...)
19.10 A beneficiária deverá anexar, aos referidos formulários,
demonstrativo das importações e exportações realizadas, obtido por
meio de transação específica do Sistema Integrado de Comércio Exterior
(SISCOMEX), contendo Declaração de Importação e Registro de
Exportação (RE) a serem utilizados para análise da comprovação.
(...)
TÍTULO 21 - Documentos Comprobatórios
(...)
21.2 São documentos hábeis para comprovação de exportação vinculada
ao Regime de Drawback:
I - Comprovante de Exportação autenticado pela Secretaria da Receita
Federal (SRF), acompanhado de extrato do Registro de Exportação (RE),
contendo as informações referentes à averbação do embarque;
II - Nota Fiscal de venda emitida por empresa industrial beneficiária do
Regime - 2a via (via do emitente), com o fim específico de exportação,
para empresa comercial exportadora constituída na forma do Decreto-
Lei n° 1.248, de 29 de novembro de 1972, acompanhada de cópia da 1a
via (via do destinatário) contendo declaração original, firmada e datada,
do recebimento em boa ordem do produto, observado o disposto no
Anexo X desta CND;
III - Nota Fiscal de venda emitida por empresa industrial beneficiária do
Regime - 2a via (via do emitente), com o fim específico de exportação,
para empresa de fins comerciais habilitada a operar em comércio
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3401-002.177 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907996/2009-16

exterior, acompanhada de cópia da 1a via (via do destinatário) contendo
declaração original, firmada e datada, do recebimento em boa ordem do
produto e de declaração nos termos do subitem 3.8 do Anexo XI,
observados os demais dispositivos do Anexo XI desta CND;
IV - Nota Fiscal de venda emitida por empresa industrial beneficiária do
Regime, no caso de fornecimento no mercado interno, vinculado ao
Regime de Drawback de que tratam os Títulos 13, 14 e 17 desta CND,
acompanhada de cópia da 1a via (via do destinatário) contendo
declaração original, firmada e datada, do recebimento em boa ordem do
produto;
V - Nota Fiscal de venda emitida por fabricante-intermediário para
empresa industrial ou industrial-exportadora, no caso de Drawback
Intermediário, observado o disposto na Instrução Normativa SRF no 21,
de 13/03/85 e no item 21.5 desta CND.
21.3 Deverá ser apresentada, também, cópia do Comprovante de
Exportação fornecida pela empresa exportadora, acompanhada de
extrato do Registro de Exportação (RE), contendo as informações
referentes à averbação do embarque, nos casos dos subitens 21.2.III e
21.2.V.
Embora específico para o regime de drawback, observa-se que não há qualquer
previsão de comprovação de exportação por meio de “memorandos de exportação”.
Contudo, apesar dos “memorandos de exportação” não se constituírem em prova
da efetiva exportação, o ilustre Relator informa que “o memorando é emitido após a confirmação
da exportação pela Comercial Exportadora, inclusive com indicação do Registro de
Exportação (facilmente verificável pela fiscalização), nos termos do Convênio CONFAZ
84/2009”, fato que levou este Colegiado a entender que existiriam, ao menos, indícios das
alegações feitas pelo contribuinte.
Neste contexto, seria permitida a realização de diligência fiscal, pois esta não
estaria sendo realizada para suprir carência probatória a cargo do Recorrente, mas sim para sanar
dúvidas do Colegiado quanto às provas apresentadas pela defesa.
Assim, minha divergência em relação ao Relator se refere à força probante dos
documentos apresentados pelo Recorrente: enquanto o Relator votou por dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, entendendo como prova suficiente os “memorandos de exportação”, meu
voto foi no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência para confirmar as
informações constantes destes documentos.
Com base neste entendimento, decidiu a Turma, por voto de qualidade, vencido o
Relator, em converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta
verifique, em relação a cada “memorando de exportação” apresentado pelo Recorrente, se há
indicação de número de Registro de Exportação e/ou DDE e, em caso positivo, se estes
documentos, efetivamente comprovam a realização da exportação, com base nos dados
registrados no SISCOMEX.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3401-002.177 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907996/2009-16

Cumprida a diligência, deverá ser dada ciência do seu resultado ao contribuinte,
para que, querendo, se manifeste no prazo de 30 dias, após o qual o processo deverá ser remetido
a este Conselho.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Redator Designado

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital